Tribunal: TJDFT
Processo: 0715394-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI No 11.343/06. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/06. A Defesa requer a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06). Subsidiariamente, postula a exclusão da valoração negativa de antecedentes criminais e o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06, bem como a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a conduta do réu se amolda ao crime de posse de drogas para consumo pessoal, em vez de tráfico de drogas; (ii) analisar a validade da valoração negativa dos antecedentes na fixação da pena-base; e (iii) avaliar a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/06, bem como a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comercialização da substância entorpecente está demonstrada por meio de vídeos e depoimentos policiais, que registram o réu realizando a venda de drogas e reabastecendo-se em sua residência, afastando a tese de uso pessoal.
4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são coerentes, convergentes e compatíveis com as demais provas do processo, sendo dotados de presunção de veracidade, conforme a jurisprudência consolidada.
5. A valoração negativa dos antecedentes criminais é válida, pois o réu possui condenação anterior com trânsito em julgado anterior aos fatos em análise, configurando maus antecedentes.
6. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06 é objetiva e incide quando o tráfico ocorre nas imediações de estabelecimentos de ensino ou locais de grande circulação de pessoas, independentemente do dolo específico de atingir o público desses locais.
7. O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado é correto, pois o réu não preenche o requisito de bons antecedentes, conforme exigido pelo § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prática de atos caracterizadores da comercialização de drogas, devidamente registrada por meios audiovisuais e corroborada por depoimentos policiais, afasta a tese de uso pessoal.
2. Depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante possuem presunção de veracidade e podem fundamentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios.
3. A existência de condenação anterior com trânsito em julgado justifica a valoração negativa dos antecedentes criminais na fixação da pena-base.
4. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/06 tem caráter objetivo e se aplica quando o tráfico ocorre em locais de grande circulação, independentemente do dolo do agente.
5. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando o réu não possui bons antecedentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 44; Lei no 11.343/06, arts. 28, caput, 33, caput, e 40, III.